Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008975-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (AGRAVANTE), ANTONIO DIEGO LONDON - CPF: 007.892.741-24 (AGRAVADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (PROCURADOR), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS GANHOS DO TRABALHADOR AUTÔNOMO E DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO EXCEDENTE AO EXECUTADO – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Desse modo, embora seja possível, em tese, a penhora sobre os rendimentos do salário, consoante mitigação da regra imposta no artigo 833 do CPC, restou demonstrado nos autos que o agravado utiliza da referida conta poupança/corrente para sua atividade de trabalhador autônomo, bem como a penhora como pretendida pela agravante estaria a caracterizar afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana de forma a comprometer a manutenção do mínimo existência que o executado possui para prover suas necessidades básica e de sustento.

É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta bancária, tal como determinado pelo Juízo a quo e
nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de Execução no 1040561-16.2018.8.11.0041, movida em desfavor de ANTONIO DIEGO LONDON, que deferiu o pedido de mantença da penhora sobre 30% (trinta por cento) dos ganhos do trabalhador autônomo e, considerando que o valor bloqueado proveniente dos ganhos do trabalhador autônomo (R$ 21.850,00) supera a monta de 30% desse valor, que corresponderia a R$ 6.555,00, determinou o levantamento pelo executado.

Nas razões apresentadas, sustenta a Agravante que o valor que o executado afirma ter recebido da empresa Máxima foi de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo que parte dele não foi alcançado pela penhora, bem ainda, que pelos próprios extratos colacionados, que o Agravado possuía outros recebimentos diversos.

Assevera que apesar de resgatar os valores da poupança para sua conta corrente, a penhora Sisbajud não deflagrou outros valores, o que levanta indícios de que o Agravado utiliza outros meios para efetuar as movimentações bancárias.

Afirma que o contrato de prestação de serviço entre Antônio Diego London e Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações, se trata de Contrato de Prestação de Serviço (id. 75454270) firmado em 16 de dezembro de 2021, e com prazo de finalização em 26 de fevereiro de 2021, pelo valor de R$184.000,00, bem como que o Agravado recebeu todos os valores sem quitar o que deve.

Defende que a limitação de 30% deveria recair sobre o valor total deste contrato, e não 30% apenas do valor bloqueado.

Alega que a regra do art. 833 trazida na literalidade, e especificamente no caso em questão, estamos em frente a sua exceção: o contrato de R$184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) vigeu por dois meses, de forma que excedeu a quantia de 50 salários-mínimos prevista na exceção do CPC. Que a base de cálculo é o valor do contrato de prestação de serviço do autônomo e não o valor que foi encontrado na conta.

Nesses termos pede pela concessão do efeito suspensivo, no sentido de se determinar a manutenção do bloqueio integral até a confirmação da decisão final deste Agravo de Instrumento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, confirmando a liminar recursal, determinando a cassação da decisão recorrida, pela exceção trazida pelo art. 833, §2 do CPC.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 128911674).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução proposta por CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de ANTONIO DIEGO LONDON, aduzindo que as partes, em 23/05/2017, celebraram um Contrato de Locação não residencial, o qual foi rescindido através de Instrumento Particular de Distrato, em 15/02/2018.

Contudo, aduz que apesar do atrativo parcelamento, o Executado não cumpriu com as obrigações de pagar estampadas no documento particular, gerando à Exequente o crédito de R$ 149.850,36 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária e multa de 10% (prevista no item 8.21 da Escritura Pública Declaratória).

Citado, o executado permaneceu inerte, tendo a Exequente atualizado o débito (R$ 342.670,04) e requerido a realização de consultas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para a satisfação do crédito, bem como seja o executado incluído no Cadastro de Inadimplentes, conforme art. 782, §3o, do CPC, pelo sistema SERASAJUD e, em caso de restar infrutífera, seja realizado o bloqueio mediante o sistema RENAJUD.

Deferido o bloqueio, restaram penhoradas as quantias de R$ 22.276,11 (Banco Santander); R$ 9,09 (BCO C6 S/A) e R$ 5,01 (ITAÚ UNIBANCO S/A).

A parte executada compareceu aos autos requerendo o imediato desbloqueio dos ativos financeiros, alegando a impenhorabilidade, vez que os valores bloqueados em sua conta digital são oriundas de seus trabalhos como Engenheiro autônomo, sendo está a única renda familiar que possui, para seu sustento e de sua família e, ainda, para pagar os prestadores de serviços terceirizados.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo afastou a tese de impenhorabilidade e determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos ganhos do trabalhador autônomo.

Irresignada, a Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, friso que não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Processo - EREsp 1582475 / MG – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - Órgão Julgador - CE – CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/10/2018)

Na mesma trilha é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJMT, RAI no 1005511-52.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido ‘a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família’ (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (TJ-MT, RAI no. 1016442-80.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 28/01/2020)

Desse modo, embora seja possível, em tese, a penhora sobre os rendimentos do salário, consoante mitigação da regra imposta no artigo 833 do CPC, em uma análise sumária e não exauriente da questão, restou demonstrado nos autos que o agravado utiliza da referida conta poupança/corrente para sua atividade de trabalhador autônomo, bem como a penhora como pretendida pela agravante estaria a caracterizar afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana de forma a comprometer a manutenção do mínimo existência que o executado possui para prover suas necessidades básica e de sustento.

É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta bancária, tal como determinado pelo Juízo a quo e
nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022